Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERRO FORMAL NA INDICAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO ENTRE IMPENHORABILIDADE E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou alegação de nulidade do feito executivo, reconheceu a impenhorabilidade de benefício assistencial percebido pelo executado e afastou a cobrança de multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, mantendo o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade da execução diante da alegada inexistência de bens penhoráveis e da percepção exclusiva de benefício assistencial impenhorável, bem como a possibilidade de suspensão do feito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro formal na indicação da parte agravada não compromete a compreensão da controvérsia nem acarreta prejuízo ao contraditório, impondo-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 4o e 277).
4. O pedido subsidiário de suspensão da execução não pode ser conhecido por configurar inovação recursal, uma vez que não foi suscitado nem apreciado na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141 e 1.014).
5. A impenhorabilidade do benefício assistencial percebido pelo executado, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, refere-se aos meios executórios e não implica inexigibilidade do título executivo, inexistindo fundamento para a extinção da execução com base no art. 803, inc. I, do CPC.
6. A inexistência atual de bens penhoráveis ou a incapacidade financeira do devedor não descaracteriza a exigibilidade do crédito nem impede o prosseguimento da execução, sendo possível a adoção de medidas executivas futuras caso sobrevenha alteração na situação patrimonial, observado o contraditório e a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 141, 277, 523, §1o, 803, inc. I, 833, inc. IV, 1.014. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018. STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 29.04.2022.